Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-63.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar -

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres contratuais - Procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000687-63.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RICARDO DE
SOUZA SILVA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-63.2019.8.26.0302 -Voto no 22717 - Jaú
2
Apelação Cível no 1000687-63.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Ricardo de Souza Silva de Freitas (justiça gratuita)
Apelado: Banco J. Safra S/A
Juiz: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
VOTO 22717
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas -
Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial
no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em
14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a
necessidade do pagamento da integralidade da dívida para
purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da
liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca
e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres
contratuais - Procedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar
ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A move contra RICARDO DE
SOUZA SILVA DE FREITAS, julgada procedente para declarar
consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em
favor da parte autora, tornando definitiva a liminar. Em consequência, o
pedido reconvencional foi julgado extinto, sem análise de mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao
pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Inconformada, apela o réu buscando a reforma da sentença
sustentando, em síntese, nulidade da notificação, uma vez que é
genérica e não serve para o fim a que se destina, pois estão ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-63.2019.8.26.0302 -Voto no 22717 - Jaú
3
dados e informações pertinentes e essenciais. Pugna pela extinção da
ação, com devolução do veículo, ou seu valor segundo a Tabela FIPE.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
A inicial dá conta de que o réu firmou um contrato de abertura
de crédito com alienação fiduciária em garantia para aquisição do
veículo Ford/Focus SE AT 2.0C, ano 2015/2016, placa FWN3628.
Entretanto, aduz a autora que o réu restou inadimplente,
deixando de efetuar o pagamento da parcela n. 33, com vencimento
em 21/10/2018, acarretando, o vencimento antecipado de toda a
dívida. Daí a razão do pleito para a concessão de medida liminar para
busca e apreensão do veículo, e ao final, a procedência da ação para
rescindir o contrato e a consolidação da propriedade e posse do bem
em suas mãos.
Deferida a liminar, foi cumprido o mandado de busca e
apreensão.
Citado, o réu ofertou contestação.
A ação foi julgada procedente.
No caso sub judice o apelado ajuizou ação de busca e
apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária, alegando que o apelante não
está cumprindo suas obrigações, deixando de pagar as prestações
vencidas.
Inicialmente, cabe registrar que a notificação foi encaminhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-63.2019.8.26.0302 -Voto no 22717 - Jaú
4
para o endereço descrito no contrato, que é atual endereço da parte
requerida como declarado na procuração juntada (fls. 85).
Observa-se que o contrato de financiamento de crédito
encartado demonstra a alienação fiduciária do veículo identificado na
inicial.
É de salientar que o pactuado pelas partes, mesmo em
contrato de adesão, é válido desde que em consonância com as
garantias constitucionais, certo ainda que tinha o contratante, ora
apelante, conhecimento do contrato, conforme se depreende da
assinatura contratual (fl. 14).
Observa-se que não restou comprovado o pagamento dos
valores em atraso.
É sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1418593/MS, recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, em 14.5.2014, restou dado
provimento ao recurso no sentido de ser necessário o pagamento da
integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar.
No mais, em regra, matéria de defesa em sede de ação de
busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres
contratuais. Assim, eventual abusividade contratual deverá ser tratada
em ação revisional, que foi julgada improcedente.
Desta forma, considerando que o valor ora pleiteado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-63.2019.8.26.0302 -Voto no 22717 - Jaú
5
autor já constava do seu pedido inicial, havendo a citação do réu
nestes termos, e o entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, fica mantida a procedência da demanda.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro a
verba honorária para 12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator